Tribunal: STF
Processo: RE 1555801
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Reexame de Fatos e Provas. Súmula 279/STF. Legislação Infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Recurso Desprovido. Multa.



     I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. O RE impugnava acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que reformou sentença de primeiro grau.



     2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando a presença dos requisitos de repercussão geral para o processamento do recurso extraordinário e a possibilidade de análise da controvérsia em sede extraordinária.



     3. A decisão monocrática entendeu que a parte recorrente não demonstrou adequadamente a repercussão geral e que a análise do recurso demandaria reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local. O TJSP havia provido a apelação em caso de complementação de pensão, com base em legislação estadual (Leis Estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74) e análise do conjunto fático-probatório.



     II. Questão em discussão



     4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a devida demonstração da repercussão geral da questão constitucional em recurso extraordinário, conforme exigido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil; e (ii) verificar se o conhecimento do recurso extraordinário implica o reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional ou local, o que é vedado em sede extraordinária.



     III. Razões de decidir



     5. A decisão atacada não merece reforma, pois o recorrente não aduziu argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.



     6. A demonstração da repercussão geral foi deficiente, visto que houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição, sem a devida particularização da matéria e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência legal e regimental.



     7. A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



     8. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a reanálise da interpretação dada pelo juízo de origem à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário.



     IV. Dispositivo e tese



     9. Recurso desprovido, com aplicação de multa.



     Tese de julgamento: A ausência de fundamentação adequada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário, mesmo em hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro caso. É incabível recurso extraordinário quando a controvérsia depende da análise de legislação local ou do reexame de fatos e provas. Alegações genéricas sobre repercussão geral não satisfazem o requisito do art. 1.035, § 2º, do CPC.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, art. 85, § 11, art. 932, art. 1.021, § 1º, art. 1.021, § 4º, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º.



     Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Súmula 280; STF, Súmula 283; STF, Súmula 454; STF, ARE 741.609 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.08.2013; STF, ARE 857.050 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 10.03.2015; STF, ARE 1.202.412 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09.08.2019; STF, ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26.05.2021; STF, ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10.05.2022; STF, ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.11.2022; STF, ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.03.2023; STF, ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.04.2023.